Tribunal: STF
Processo: Rcl 44454
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS afirma haverem o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0111400- 30.2007.5.04.0004, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 606.358 – Tema nº 257. 
    Vossa Excelência, em 16 de novembro de 2020 negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. O exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. A medida se presta, nessa situação, a aferir a adequação do juízo de admissibilidade do recurso interposto. O requisito não foi atendido no caso concreto. A irresignação está direcionada contra pronunciamentos surgidos da análise de agravo de petição e de agravo regimental em embargos em embargos declaratórios em agravo em recurso de revista. 
    […]
    O reclamante, em declaratórios, salienta esgotadas as instâncias ordinárias. Articula com a desnecessidade de interposição do recurso extraordinário, na origem, por apresentar-se incabível, tendo em vista o decidido no julgamento do recurso extraordinário nº 598.365 – Tema nº 181 do repertório da repercussão geral.
     O embargado, em contrarrazões, assinala o acerto da decisão embargada. Requer a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Conforme previsto no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdãos alusivos a extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo interposto contra inadmissão do extraordinário. A reclamação, nesse caso, presta-se unicamente a aferir eventual equívoco no tocante ao enquadramento, em precedentes julgados sob o regime da repercussão maior, da controvérsia versada no extraordinário formalizado na origem. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a medida contra acórdãos surgidos do julgamento de agravo de petição e de agravo regimental em embargos em embargos declaratórios em agravo em recurso de revista. 
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende nova apreciação da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Descabe a condenação em honorários de sucumbência, considerado o rito próprio da reclamação, a não comportar a condenação
    3. Conheço e desprovejo os embargos.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator